Tribunal: TCU
Processo: 031.988/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Representação em que se requer a análise das causas da perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que, em 15/8/2023, afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), por meio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de que este Tribunal analise as causas e os desdobramentos da perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN), em 15/8/2023. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar procedente a Representação em análise; 9.2. com base no art. 250, Inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de Energia Elétricas que, no prazo de noventa dias, apresente ao Tribunal plano de ação contendo as iniciativas em curso, com os respectivos prazos, para a implementação de incentivos regulatórios capazes de induzir os agentes à regularização das pendências para a obtenção da Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Rede Definitiva (DAPR-D); 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.